Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026650-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (AGRAVANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO CAUTELAR - CONVERSÃO EM DEFINITIVA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE INEXISTENTE – CONFISSÃO DO AGRAVANTE NA PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - JUSTIFICATIVAS IINIDÔNEAS POR FALTA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - AGRAVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -

Não há ilegalidade na decisão em que se reconheceu a falta grave e se determinou a regressão definitiva do regime prisional se, além de não haver nos autos físicos, no Sistema SEEU/MT e no sitio do TJ, nenhuma averbação informando sobre o comparecimento mensal do reeducando em juízo, o próprio agravante confirmou, ao tempo de seu interrogatório, em audiência de justificação e na presença do seu defensor, que não estava cumprindo a condição que lhe fora imposta.

Assim,
realizada a audiência de justificação, e tendo o reeducando a oportunidade de se apresentar, acompanhado do seu advogado constituído e justificar-se sobre a transgressão imputada, não há razões para se reconhecer qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
LUCAS FARIAS COSTA,
contra a decisão anexada sob o Id.
70765973
, em que se reconheceu a prática de
falta grave
e se determinou, de forma definitiva, em audiência de justificação, a
regressão de regime
prisional e se fixou
novo marco
para a obtenção dos outros benefícios da execução penal.

Em linhas gerais, a Defesa a
lega que a regressão é injusta porque, ao contrário do que foi concluído pelo Magistrado, o agravante nunca praticou nenhuma “falta grave”, que a decisão está baseada em simples “consulta eletrônica” e que não existe nenhum documento no PEP hábil a comprovar a falta de comparecimento mensal em juízo.

Ressalta que o setor administrativo da Penitenciária da Mata Grande, deveria ter sido consultado, a fim de informar quanto ao cumprimento (ou não) da condição e, ao final, lembra que o comparecimento em Juízo foi suspenso a partir do dia em 16.3.2020 (Portaria -Conjunta no 247/2020).

Por fim, alega que a regressão está desprovida de fundamentação, que houve cerceamento de defesa já que o contraditório não foi amplamente assegurado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando o
desprovimento
do recurso (Id
70765969)
.

Em
juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão recorrida (Id
70765968
).

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sob Id.
72080487
, opinou pelo
desprovimento
do recurso:

Agravo em Execução: Irresignação defensiva contra
regressão regimental definitiva
operada em razão do
descumprimento das condições
estabelecidas para o cumprimento - Busca-se a cassação da decisão hostilizada –
Inadmissibilidade
– Execução da reprimenda está
sujeita à forma regressiva
– Art. 118, inciso I, da LEP - Necessidade da decretação da regressão regimental, em razão do reeducando ter cometido
falta grave
, já que o mesmo
deixou de dar início ao cumprimento das condições
estabelecidas em
audiência admonitória
, de modo que não se mostra escorreita a reforma da decisão hostilizada, ante
ausência de qualquer irregularidade na regressão
regimental definitiva operada – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021